Tribunal: STF
Processo: Rcl 53197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vibra Energia S/A alega descumprimento à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público (Tema 1.022).



    Segundo a reclamante, nos autos da ação trabalhista n. 0101172- 56.2016.5.01.0006, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, fundamentando-se na dispensa imotivada do obreiro, deu provimento a seu recurso ordinário e determinou sua imediata reintegração na empresa, a despeito da ordem de suspensão dos processos que tratem da matéria discutida. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo trabalhista originário até julgamento do RE 688.267 e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. 



    É o Relatório. Decido.



    2. Com efeito, nos autos do RE 688.267, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.



    A controvérsia em análise envolve a Vibra Energia S/A e ex-empregado demitido quando a ora reclamante ainda era uma sociedade de economia mista (Petrobrás Distribuidora S/A), antes de sua privatização. 



    Na hipótese, o órgão reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo empregado, declarando nula sua dispensa sem a devida motivação, conforme se infere do trecho do voto condutor do acórdão reclamado que segue transcrito:



    Com efeito, o dever do administrador público é consoante o art. 37, da CF, com a legalidade do seu ato, e o que dá qualidade à sua decisão é a motivação do ato administrativo, pois viabiliza a compreensão da juridicidade do ato, diante dos efeitos jurídicos decorrentes de sua enunciação. Em resumo, os preceitos constitucionais precisam estar presentes, sob pena de não se atribuir valor ao ato que assim não o faz. 



    Resta claro que o reclamante não cometeu falta grave suficiente a justificar a quebra do contrato de trabalho sob a alegação de que tenha agido com improbidade, ou seja, ele trabalhador desidioso, pelo que se afasta a justa causa aplicada pelo empregador, ante a ausência da prova cabal da falta grave. 



    Considerando, portanto, que no caso não foi observada a necessária motivação para o ato, concluo pela abusividade no exercício do direito potestativo, razão pela qual afasto a justa causa, declarando nula a dispensa do reclamante, nos termos do art. 9º da CLT.



    A questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.022 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (artigo 991 do Código de processo Civil). 



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator